Tribunal: TJSP
Processo: 2232508-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do agravo de instrumento – Efeitos infringentes e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2232508-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRE VIEGAS, é embargado CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO
RESIDENCIAL BELA CINTRA RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232508-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 45523
EDEC.No: 2232508-20.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ALEXANDRE VIEGAS
EBDO. : CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL BELA CINTRA
RESIDENCE
RECURSO Embargos de declaração Vícios inexistentes -
Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da
matéria já apreciada quando do julgamento do agravo de
instrumento Efeitos infringentes e prequestionamento incabíveis
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra
o v. acórdão de fls. 102/105, que deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência
deferida nos autos de ação declaratória ajuizada pelo ora
embargante para impedir o embargado de alienar imóvel
compromissado ao autor.
Recorre o embargante, sustentando, em síntese,
inclusive para fins de prequestionamento, que o v. acórdão
foi omisso ao não analisar os documentos juntados às fls.
73/83, os quais comprovam que o embargado firmou acordo com o
BANCOOP, através do qual, na qualidade de sucessor, o
condomínio embargado assumiu as obrigações desta instituição,
incluindo o passivo judicial, estando, portanto, impedido de
efetuar qualquer cobrança contra o autor, tão pouco levar seu
apartamento a leilão.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos.
Sob a justificativa de que o acórdão embargado se
encontra maculado nos vícios do art. 1.022 do NCPC, pretende
o embargante, na verdade, a reapreciação de documentos já
analisados pela turma julgadora; logo, não é possível
atribuir vício à decisão colegiada apenas por ter adotado
interpretação de fatos e de direito diversa daquela que
favoreceria o embargante.
Neste
sentido,
o
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança no
5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232508-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de 16/9/95, pág.
18634).
Ademais, em que pese o Colendo Superior Tribunal
de Justiça já ter decidido não serem os embargos de
declaração protelatórios nessa hipótese (Súmula no 98), tem-
se que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos
argumentos trazidos no recurso, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou a pretensão da parte.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos de
declaração.
Rui Cascaldi
Relator